Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003221-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA GOULART PEREIRA - CPF: 959.459.541-87 (ADVOGADO), ANDERSON FELTRIN MARTINS - CPF: 815.102.251-53 (AGRAVANTE), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), ARLETE MOREIRA - CPF: 396.170.841-04 (AGRAVADO), MARIA LUISA MOREIRA PEDROSO - CPF: 039.664.641-79 (AGRAVADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO MENSAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença, rejeitou os pedidos de alteração da base de cálculo da pensão mensal, dedução do seguro DPVAT e condenação das exequentes por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, a base salarial da pensão fixada no título executivo; (ii) estabelecer se cabe a dedução do seguro DPVAT como matéria de ordem pública não sujeita à preclusão; (iii) determinar se é admissível suscitar alegação de falsidade documental após o trânsito em julgado; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para condenação por litigância de má-fé e aplicação do art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão transitado em julgado fixou expressamente que a pensão mensal corresponde a 2/3 do salário da vítima, estabelecido em R$ 1.200,00, tornando imutável e vinculante o parâmetro para a fase executiva, em respeito à coisa julgada.

4.

A tentativa de substituir a base salarial mediante relatório administrativo do INSS configura reabertura indevida de matéria decidida na fase de conhecimento, o que viola a estabilidade do título judicial.

5.

A dedução do seguro DPVAT, ainda que alegada como matéria de ordem pública com fundamento no Verbete Sumular 246/STJ, submete-se à preclusão quando não arguida no momento processual oportuno, conforme entendimento consolidado do Tribunal.

6.

A introdução de novos fundamentos defensivos na fase executiva não pode ser admitida como meio de inovação processual apto a contornar a preclusão e a coisa julgada.

7.

A alegação de falsidade documental deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento, mediante o incidente previsto nos arts. 430 e seguintes do CPC, sendo inviável sua rediscussão após o trânsito em julgado.

8.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, o que não se configura pela mera divergência quanto aos critérios de atualização em cumprimento de sentença.

9.

A aplicação do art. 940 do Código Civil pressupõe cobrança dolosa de dívida sabidamente inexistente ou já quitada, hipótese não evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A base de cálculo da pensão fixada em título judicial transitado em julgado não pode ser alterada na fase de cumprimento de sentença.

2.

A alegação de dedução do seguro DPVAT submete-se à preclusão quando não arguida no momento processual adequado.

3.

A arguição de falsidade documental deve ser suscitada na fase de conhecimento, sob pena de preclusão.

4.

A configuração de litigância de má-fé e a aplicação do art. 940 do Código Civil exigem demonstração inequívoca de dolo, não caracterizado por mera divergência de cálculos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 430 e seguintes; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 246; TJMT, N.U 0010791-10.2009.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 01/04/2025; TJMT, N.U 0012968-25.2009.8.11.0015, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j.20/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Anderson Feltrin Martins
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que acolheu parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença n.o 0012645-22.2010.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Arlete Moreira e Maria Luisa Moreira Pedroso.

O Juiz singular acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução tão somente quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos morais, que deveria fluir a partir do julgamento do recurso de apelação e não desde o evento danoso. Rejeitou, contudo, os demais pedidos formulados pelo executado, especialmente a alteração da base de cálculo da pensão mensal, a dedução de valores relativos ao seguro DPVAT e a condenação das exequentes por litigância de má-fé.

O agravante sustenta que o acórdão não fixou salário-base integral, mas apenas a fração de 2/3 (dois terços) do salário da vítima, sendo que o valor correto da base de cálculo seria R$ 700,00 (setecentos reais), conforme dados extraídos do INSS, e não R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) como utilizado pelas exequentes em seus cálculos.

Alega, ainda, erro material na decisão agravada por ter desconsiderado documento público, e invoca o Verbete Sumular n.o 246 do Superior Tribunal de Justiça para fins de dedução obrigatória do seguro DPVAT. Sustenta a existência de indícios de fraude documental, pugna pela remessa de peças ao Ministério Público e comunicação à OAB, bem como pela aplicação do art. 940 do Código Civil em razão de suposta cobrança excessiva e dolosa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 343285358).

Contrarrazões apresentadas no Id. 346940868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Anderson Feltrin Martins
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença n.o 0012645-22.2010.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Arlete Moreira e Maria Luisa Moreira Pedroso
.

Na ação principal, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e alegou, em síntese: excesso de Execução em razão de suposta incorreção na base de cálculo da pensão mensal, que deveria corresponder a 2/3 (dois terços) de R$ 700,00 (setecentos reais), conforme dados do INSS, e não de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); aplicação indevida da correção monetária sobre os danos morais a partir do evento danoso; necessidade de dedução dos valores relativos ao seguro DPVAT; e litigância de má-fé das exequentes, com pedido de aplicação do art. 940 do Código Civil.

A impugnação foi acolhida parcialmente pelo Juiz singular apenas quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os danos morais, com rejeição dos demais pedidos, o que motivou a interposição deste recurso.

O agravante requer a reforma integral da decisão, com reconhecimento do excesso de Execução em sua totalidade, aplicação do Verbete Sumular 246/STJ, remessa de peças ao Ministério Público e à OAB, e condenação das agravadas sob o fundamento do art. 940 do Código Civil.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a base de cálculo da pensão em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), afastou a dedução do DPVAT e recusou o reconhecimento de litigância de má-fé das exequentes.

O ponto central da insurgência recursal é à pretendida substituição da base salarial adotada no título executivo, contudo, a tese não merece acolhida.

A questão referente à remuneração percebida pela vítima à época do acidente foi amplamente debatida durante a fase de conhecimento, com submissão ao contraditório e devida valoração pelas instâncias ordinárias. O acórdão proferido por este Egrégio Tribunal (ID 153309146) foi expresso ao estabelecer que:

“DOU PROVIMENTO ao recurso para majorar o montante fixado como indenização pelos danos morais sofridos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma delas, bem como para determinar que o valor fixado à título de pensão seja de 2/3 salário da vítima (R$ 1.200,00) dividido em partes iguais, que deverá ser paga até a menor completar 24 anos de idade e à viúva, até a data em que o falecido atingiria 78,1 anos”.

A tentativa de introduzir, nesta fase executiva, relatório administrativo do INSS para alterar o parâmetro salarial expressamente consolidado no título judicial representa reabertura indevida da instrução probatória sobre matéria já definitivamente decidida.

O agravante invoca o Verbete Sumular 246 do STJ para postular a dedução dos valores relativos ao seguro DPVAT e sustenta tratar-se de matéria de ordem pública insuscetível de preclusão. A pretensão, contudo, não comporta acolhida.

A Justiça do estado de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de que matérias de ordem pública, quando não suscitadas no momento processual adequado, submetem-se à preclusão (N.U 0010791-10.2009.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 01/04/2025).

Este Egrégio Tribunal, em hipótese análoga, assentou que o pedido de abatimento de DPVAT não suscitado em primeiro grau configura inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC. (N.U 0012968-25.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 20/02/2025)

Se nem mesmo em sede recursal se admite a introdução da matéria quando não debatida na instância de origem, com muito maior razão não se pode admiti-la após o encerramento definitivo da fase de conhecimento pela coisa julgada, sob pena de subverter a lógica do sistema processual e esvaziar a autoridade do título executivo judicial.

A introdução de novos temas defensivos na fase executiva, a pretexto de tratar-se de ordem pública, não pode ser admitida como expediente para contornar a preclusão e inovar processualmente em detrimento da estabilidade da coisa julgada.

As alegações de falsidade documental, má-fé processual e adulteração de carteira de trabalho, com pedido de comunicação ao Ministério Público e à OAB, tampouco prosperam.

A Carteira de Trabalho da vítima foi juntada aos autos na fase de conhecimento, submetida ao contraditório e valorada pelas instâncias ordinárias como documento hábil à demonstração dos rendimentos da vítima. A arguição de falsidade documental, nos termos dos arts. 430 e seguintes do CPC, deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno, mediante instauração do incidente próprio. Como não o foi, a matéria está acobertada pela preclusão.

A pretensão de condenação das agravadas por litigância de má-fé e de aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil igualmente não merece guarida.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração robusta de dolo processual, consubstanciado na intenção deliberada de causar dano ou de induzir o Juízo a erro. No caso dos autos, embora tenha sido reconhecido excesso na forma de calcular a correção monetária dos danos morais, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para caracterizar conduta dolosa. A elaboração de planilhas em cumprimento de sentença é tarefa complexa, e divergências quanto à interpretação dos marcos temporais de incidência de juros e correção são comuns no foro, não se presumindo a má-fé.

Da mesma forma, a aplicação do art. 940 do Código Civil pressupõe a demonstração inequívoca de cobrança dolosa de dívida sabidamente inexistente ou já quitada, o que não se verifica nestes autos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026